Tribunal: TJPA
Processo: 0801639-14.2018.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801639-14.2018.8.14.0005

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: CLOVIS RATIX DA SILVA JUNIOR, ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. SAÚDE PÚBLICA. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas pelo Estado do Pará e pelo Município de Altamira contra sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer movida por Clovis Ratix da Silva Junior, determinando que os réus viabilizem tratamento fora do domicílio para o autor, diagnosticado com otite média aguda serosa e outras complicações auditivas. A sentença fundamentou-se no dever solidário dos entes federativos em garantir o direito à saúde, especialmente em casos que demandam atendimento não disponível localmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a responsabilidade de custear o tratamento médico fora do domicílio é solidária entre os entes federativos; e (ii) verificar se a alegação de limitação de recursos e a reserva do possível afastam essa obrigação no caso específico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à saúde é garantido constitucionalmente, sendo obrigação solidária da União, Estados e Municípios, que podem ser demandados isolada ou conjuntamente para assegurar o atendimento necessário, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF, RE 855178 ED).

4.

A alegação de perda de objeto da ação em função da concessão de tutela antecipada não procede, pois a tutela de urgência exige confirmação em julgamento de mérito para assegurar seus efeitos permanentes.

5.

A descentralização e hierarquização do Sistema Único de Saúde (SUS) não afasta a responsabilidade solidária entre os entes federativos, conforme previsto na Lei nº 8.080/1990 e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgInt no CC 177.570/PR).

6.

Eventuais disputas sobre repasse de recursos entre os entes federativos devem ser resolvidas administrativamente ou em ação própria, não sendo fundamento suficiente para afastar a responsabilidade solidária em demandas de saúde pública.

7.

O princípio da reserva do possível não pode ser invocado para excluir a obrigação dos entes federativos em casos de assistência à saúde, que constitui direito fundamental do cidadão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido. Unanimidade.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade pelo custeio de tratamento médico fora do domicílio é solidária entre União, Estados e Municípios, permitindo que qualquer desses entes seja demandado isoladamente ou em conjunto.

2.

A reserva do possível não exime os entes federativos da obrigação de garantir o direito à saúde em demandas prestacionais, devendo eventuais disputas orçamentárias ser resolvidas em âmbito administrativo ou em ação judicial própria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

49ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 02 a 09/12/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Apelações cíveis interpostas pelo Estado do Pará e pelo Município de Altamira contra a sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer movida por Clovis Ratix da Silva Junior, patrocinado pela Defensoria Pública, determinando aos apelantes a viabilização de tratamento médico fora de domicílio (TFD) para o paciente, portador de otite média aguda serosa e outras complicações auditivas.

A sentença fundamentou-se no dever solidário dos entes federativos em prover saúde à população, especialmente em casos que envolvem atendimento não disponível na localidade do paciente.

Em suas razões recursais, o Estado do Pará alega: (I) a falta de responsabilidade exclusiva pelo custeio, dado o sistema hierárquico e descentralizado do SUS; (II) a carência de recursos orçamentários e o princípio da reserva do possível; e (III) a responsabilidade do Município, que deveria, segundo as normas do SUS, arcar com os deslocamentos internos no estado
.

O Município de Altamira, por sua vez, sustenta a perda de objeto da ação, a ilegitimidade passiva e a inaplicabilidade da solidariedade irrestrita ao caso, uma vez que o tratamento demandado envolve procedimentos de média e alta complexidade, não sendo de sua competência, conforme Portarias do Ministério da Saúde e diretrizes do SUS, que limitam a sua atuação ao atendimento básico
.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública, representando o autor, argumenta que a responsabilidade pela saúde é solidária entre todos os entes federativos, conforme preceito constitucional e entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, o que justifica a procedência do pedido, e pugna pela manutenção integral da sentença recorrida
.

O recurso foi distribuído a esta relatoria e recebido somente no efeito devolutivo
.

Na condição de
custos legis
, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

O ponto nodal da presente demanda é a responsabilidade do Estado do Pará e do Município de Altamira pela garantia de atendimento médico especializado, a ser realizado em unidade de saúde fora do domicílio de paciente diagnosticado com otite média aguda e complicações associadas.

Inicialmente, consigno que não prospera a alegação de
perda de objeto diante da concessão de tutela antecipada
, visto que esta é espécie de tutela de urgência, portanto, para que produza efeitos deve ser confirmada por meio de julgamento de mérito, garantindo a manutenção da decisão liminar.

Passo à análise do mérito recursal. É dever do Estado, no sentido
lato
, a garantia do direito fundamental à saúde a todos os cidadãos mediante políticas sociais e econômicas.

A Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da Constituição da República).

Dessa feita, a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica em participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre si. Assim sendo, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.

Nesse sentido,
o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral
, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à

saúde
no seguinte julgado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1.
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
(...)

(STF, RE 855178 ED, Relator Ministro LUIZ FUX, Relator p/ o Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090, DIVULG 15-04-2020, PUBLIC 16-04-2020)

Ademais, consoante bem destacado no REsp 1734315/GO, da relatoria do Ministro Herman Benjamin, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme e consolidado de que, na hipótese de demora do Poder competente,
o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social,
sem que haja invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível
.
[1]

Consignou-se no citado julgado que
eventuais questões acerca de repasse de verbas atinentes ao SUS devem ser dirimidas administrativamente, ou em ação judicial própria, não havendo, portanto, inobservância do
tema 793
, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF. TEMA 793/STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.043.168/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 17/03/2020.

2.
A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS,
relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde
.
Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte
.

3. Agravo Interno não provido.

(STJ, AgInt no CC 177.570/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 31/08/2021, DJe 13/10/2021).

Restando fartamente
comprovados
a necessidade do paciente e o dever do ente público de assegurar o tratamento adequado, a confirmação da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço
e
nego provimento às apelações
.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
Nesse sentido: AREsp 1.069.543/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 2/8/2017; REsp 1.586.142/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18.4.2016.

Belém, 11/12/2024